Tribunal: TJES
Processo: 0009493-96.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009493-96.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GERSON DODARO AMARAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0009493-96.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GERSON DODARO AMARAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MURILO MACHADO CARPANEDA DIAS - ES19383-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, AGRESSÃO FÍSICA E AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO DE LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA DA PENA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I - A jurisprudência pátria reforça a relevância da palavra da vítima, especialmente em crimes de violência doméstica, quando em harmonia com outros elementos probatórios presentes nos autos.

II - No caso em tela, a vítima de forma firme e coerente descreveu as agressões sofridas, bem como a ameaça de morte. Sua narrativa encontra respaldo no laudo técnico de lesão corporal e no depoimento dos policiais militares.

III - O laudo pericial confirmou a presença de múltiplas equimoses, escoriações difusas e edema, corroborando as assertivas da vítima quanto à violência física sofrida.

IV - Quanto à ameaça de morte, o relato foi consistentemente confirmado pelo depoimento dos policiais em sede extrajudicial, evidenciando a materialidade e autoria do delito.

V - Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0009493-96.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GERSON DODARO AMARAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MURILO MACHADO CARPANEDA DIAS - ES19383-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de
Apelação Criminal
interposta por
GERSON DODARO AMARAL
em face da sentença prolatada pelo
Juízo da 9ª Vara Criminal de Vila Velha
, que condenou o apelante nas sanções dos
arts. 147 e 129, §9º, ambos do Código Penal
, à pena de
08 (oito) meses de detenção
, a ser cumprida no regime inicial aberto.

Nas razões recursais, a defesa pleite
ia a absolvição por ausência de provas.

Segundo a denúncia, “
na manhã do dia 21 de julho de 2020, na garagem do condomínio dos conviventes, localizado na Rua Milton Caldeira, n° 299, ltapuã, Vila Velha/ES, o Denunciado, ofendeu a integridade física, causando lesão corporal bem como prometeu mal injusto e grave à sua ex-companheira ANGELINA GOMES ROSSI TINELLI, com quem se relacionou por cerca de 04 anos, sem filhos em comum, conforme narra o Boletim Unificado n° 42784780(fl. 06107) e Termo de Depoimento da vítima às fls. 32
”.

Compulsando os autos, verifica-se que a autoria e materialidade dos delitos restam incontestavelmente comprovadas, não apenas pelas provas colhidas em juízo, mas também pelos elementos informativos colhidos no inquérito e, em especial, pelo laudo de lesão corporal.

A palavra da vítima revelou-se firme e consistente ao descrever as condutas perpetradas pelo acusado.

Em sede judicial, a vítima relatou que: “[...]
confirma as acusações narradas na denúncia; o Acusado a agrediu fisicamente, agarrando-a pelos cabelos, arremessando-a contra a parede e a derrubando ao chão. A vítima permaneceu alguns minutos inconsciente devido ao impacto da cabeça no chão; [...] já havia sofrido diversas agressões, físicas e verbais, por parte do Acusado, embora nem todas tenham sido registradas; após acionar a Polícia Militar, enquanto eram transportados à Delegacia, dentro da viatura, o acusado a ameaçou de morte
”.

Os danos físicos descritos pela vítima encontraram respaldo no laudo de lesão corporal, o qual atestou a existência de “
múltiplas equimoses polimórficas, de coloração avermelhada, abrangendo a região cervical lateral direita; escoriações difusas ao longo da região dorsal inferior; edema de leve intensidade em região periorbital do olho direito
”.

Consoante a jurisprudência dominante, “
em situações de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância, considerando que muitas destas situações transcorrem à margem de testemunhas
” (AgRg no AREsp n. 2.217.578/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023).

Do mesmo modo, destaca-se o entendimento: “
É pacífico, nesta Corte, que o testemunho da vítima, corroborado por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar o decreto condenatório, principalmente nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher
” (AgRg no AREsp n. 2.234.300/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023).

Assim, no presente caso, o depoimento da vítima não se mostra isolado, mas amparado por robusta prova técnica, descartando-se qualquer alegação de insuficiência probatória.

Quanto à ameaça, além do relato da vítima, foi confirmada pelos depoimentos dos policiais prestados extrajudicialmente.

Dessa forma, imperiosa é a manutenção da condenação.

Consigno, ainda, que a dosimetria da pena aplicada se mostra proporcional e adequada ao caso concreto, não ensejando qualquer reparo, mesmo que não impugnada expressamente pela defesa.

Isso posto, sem mais delongas, nego provimento ao recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)